Tribunal: TJES
Processo: 5000699-11.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000699-11.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: INES ALVES DE BRITO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ITAU UNIBANCO

S.A.
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Ante o EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, O PEDIDO INICIAL, pelo que, CONDENO, o requerido, a pagar, em favor da autora, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de indenização por danos morais, ao argumento de exagero na espera por atendimento na fila de banco, que perdurou por aproximadamente duas horas no dia 07/12/2022.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

A regulação do tempo de espera para atendimento junto às agências bancárias é regulada, no âmbito do Município de Linhares, pela Lei Municipal nº 2167, de 30/6/2000. Em linhas gerais, o regramento referido determina que o atendimento ocorra em até 30 minutos, nos dias normais; 45 minutos, às vésperas e pós feriados; e 30 minutos, nos dias de pagamento do funcionalismo público (art. 2º da Lei Municipal nº 2167/2000).

Ao enfrentar o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o fato isolado da espera por atendimento por tempo superior ao previsto por Lei Municipal não dá azo à reparação por danos morais, haja vista que esta legislação possui natureza administrativa, regulamenta a responsabilidade do banco perante a Administração Pública que, a partir da reclamação dos consumidores ou de ofício, aplica as sanções que julgar pertinentes (REsp 598.183, Relator Ministro Teori Albino Zavascki).

Sob esta perspectiva, o desrespeito à lei municipal é apenas um dos fatos a serem considerados para caracterização do dano moral, mas não é o único, sendo necessária a análise de outras circunstâncias fáticas em que seja evidenciado que o mau atendimento do estabelecimento bancário causou sofrimento, quebra da paz interior ou abalo excepcional ao consumidor.

No caso concreto, tem-se que a Autora é pessoa idosa. Apesar do atendimento preferencial garantido, esperou por DUAS HORAS, para seu atendimento (ID nº 5544683).

Neste sentido, tem direito a atendimento preferencial, conforme estabelecido pela Lei n.º 10.048/2000,
in verbis
: Art. 1º As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015).

No mesmo sentido, o Banco Central do Brasil emitiu a consolidação das Resoluções 2.878, de 26/07/2001, 2.892, de 27/09/2001, e da Circular 3.058, de 05/09/200, destacando em seus arts. 1º e 9º: Art. 1º Estabelecer que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na contratação de operações e na prestação de serviços aos clientes e ao público em geral, sem prejuízo da observância das demais disposições legais e regulamentares vigentes e aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional, devem adotar medidas que objetivem assegurar: (...) Art. 9º As exclusivo; ou d) implantação de outro serviço de atendimento personalizado;

Consequentemente, não é razoável admitir que a consumidora, idosa, haja sido submetida à espera de cerca de mais de uma hora para atendimento, quando este deveria ser preferencial, configurando-se, portanto, falha no serviço da instituição bancária, não somente pelo desatendimento da legislação local quanto ao limite da espera nas filas dos bancos, mas do desrespeito à legislação que garante àquela consumidora, o tratamento e atendimento preferenciais.

Responsabilidade objetiva do Réu configurada, na forma do art. 14 do CDC, e arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Dano moral alegado, o mesmo configura-se
in re ipsa
. Cumpre destacar, apenas, ser inegável que submeter a consumidora em questão a longos períodos de espera em filas, em desrespeito a sua condição de atendimento preferencial, em decorrência unicamente da ausência de estrutura adequada da instituição para atender ao público. Tal fato atinge, de fato, os direitos personalíssimos do consumidor, por ofender sua dignidade. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. AGÊNCIA BANCÁRIA. DEMORA NO ATENDIMENTO PREFERENCIAL. 1 HORA E 37 MINUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não prospera a alegação do recorrente de que a autora-recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que o documento acostado à fl. 25, não impugnado pelo requerido, atesta expressamente que a autora permaneceu na espera de fila de banco por aproximadamente 1 hora e 37 minutos. 2. Espera por tempo além do razoável em agência bancária, viola a dignidade do consumidor, que tem aviltada sua expectativa de atendimento em tempo legalmente estabelecido, sobretudo agregada à inexistência de prova de que o requerido tenha, de alguma forma, amenizado a angustiante espera da cliente com filha de colo, a qual aguardava por atendimento preferencial. 3. Afigura-se razoável e proporcional o arbitramento judicial em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim à capacidade financeira do ofensor. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (TJDF - Processo: ACJ 20140710335383, Orgão Julgador: 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação: Publicado no DJE: 27/08/2015. Pág.: 261, Julgamento: 23 de junho de 2015, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA).

Assim, analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)